Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700418-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON JOSE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, LUCIANA GUIMARAES FREIRE JARDIM, WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA, ROSANIA ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Edilson José de Oliveira em face da sentença prolatada pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A em desfavor do apelante e outros, constituiu o título monitório em título executivo. O recurso de apelação foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, não tendo a parte formulado pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Manifeste-se o apelante, ainda, acerca da tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora